Tribunal: CVM
Processo: 19957-002528-2020-02 (RJ-2020-01834)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
n° 19957.002528/2020-02 (RJ2020/01834).

Data do julgamento: 21/12/2021

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Caroline Schiafino Andreis
Marco Scabia
Dirk Adamski
Alex de Bernardi
Ementa: Responsabilidade por infração aos arts. 143 c/c art. 149, caput e §1o, da
Lei no 6.404/1976, e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009. Multa e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) pela condenação de Caroline Schiafino Andreis, na qualidade de
DRI da Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), em linha com
precedentes julgados pelo Colegiado da CVM, por infração ao art. 14 da Instrução
CVM no 480/2009, tendo em vista a falha informacional nos FREs de 24.06.2019 e
01.11.2019; e

(ii) pela absolvição de Marco Scabia, Alex de Bernardi e Dirk
Adamski, membros do conselho de administração da Companhia, da acusação de
infração ao disposto no art. 143, c/c art. 149, caput e § 1o, da LSA.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
Diário Eletrônico da CVM em
27/01/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 427 (1415429) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 1

no 45/21.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/21.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flavia Perlingeiro, Fernando Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 19/01/2022, às 09:32, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 19/01/2022, às 10:16, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Usuário
Externo, em 26/01/2022, às 15:57, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1415429 e o código CRC 71F404A0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1415429 and the "Código CRC" 71F404A0.
Extrato de Sessão de Julgamento 427 (1415429) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002528/2020-02
Reg. Col. no 2131/21
Acusados:
Caroline Schiafino Andreis

Marco Scabia

Dirk Adamski

Alex de Bernardi

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por infração aos arts. 143
c/c art. 149, caput e §1o, da Lei no 6.404/1976, e ao art. 14
da Instrução CVM no 480/2009.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de
Caroline Schiafino Andreis (“Caroline Andreis”), na qualidade de Diretora de Relações
com Investidores (“DRI”) da Advanced Health Medicina Preventiva S.A. (“Companhia”
ou “ADH”), e de Marco Scabia (“Marco Scabia”), Dirk Adamski (“Dirk Adamski”) e
Alex de Bernardi (“Alex Bernardi”), membros do conselho de administração da
Companhia.
II.
DOS FATOS
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no 19957.010510/2019-32,
instaurado a partir da reclamação (“Reclamação”) apresentada por E.S.D.J.
(“Reclamante”), por meio da qual denunciava a divulgação de seu nome como diretora
estatutária da ADH sem que houvesse tomado posse no referido cargo.
3.
Em anexo, a Reclamante encaminhou ata de reunião do conselho de administração
(“RCA”) da Companhia realizada em 22.05.191, na qual consta sua nomeação como

1 Doc. SEI 0968468, fls. 3-4.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 2 de 9

Diretora de Produto, além de cópias de mensagens trocadas com Caroline Andreis, à
época diretora-presidente e DRI da Companhia, em que cobra remunerações em atraso2.
4.
A nomeação da Reclamante para a diretoria da ADH foi divulgada ao mercado
por meio do fato relevante de 22.05.2019 (“Fato Relevante”)3.
5.
Instada a se manifestar, a Companhia informou4 que a Reclamante teria aceitado
assumir o cargo de diretora estatutária, porém posteriormente teria se recusado a assinar
a documentação formalizando a nomeação em razão de atrasos no pagamento de sua
remuneração.
6.
Em
24.01.2020,
foi
encaminhado
à
Companhia
o
Ofício
no
4/2020/CVM/SEP/GEA-4, com a comunicação de que a diretoria da ADH estaria sendo
composta por apenas 1 (um) diretor estatutário, tendo em vista não ter a Reclamante
tomado posse do cargo para o qual fora nomeada, além de solicitar a manifestação dos
membros do conselho de administração da Companhia acerca de eventual
descumprimento ao disposto no art. 1435 da Lei no 6.404/1976 (“LSA”).
7.
A resposta ao referido Ofício foi apresentada, em 04.02.2020, por Caroline
Andreis e Marco Scabia, na qualidade, respectivamente, de DRI e presidente do conselho
de administração da Companhia, nos seguintes principais termos: (i) a Reclamação
apresentada teria por objetivo pressionar a Companhia ao pagamento de remunerações
em aberto, e configuraria o ilícito de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do
Código Penal, “pois imputa à Reclamada fato que sabe ser inverídico, instaurando
procedimento administrativo, com o único fim de obter uma alegada vantagem”; (ii) a
nomeação da Reclamante ao cargo de diretora estatutária teria cumprido todos os
requisitos previstos na LSA, não havendo que se falar em descumprimento ao seu art.
143; e (iii) a Reclamante “não só foi eleita Diretora de Produto, como plenamente
exerceu suas atividades e se apresentou ao mercado como tal”.

2 Doc. SEI 0968468, fls. 5-13.
3 Doc. SEI 0968468, fls. 27-28.
4 Doc. SEI 0968468, fls. 21-22.
5 “Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto
estabelecer: I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos; II - o modo de sua substituição;
III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição; IV - as atribuições e
poderes de cada diretor. (...)”.

Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 3 de 9

8.
Ao ser solicitada a se manifestar sobre a correspondência da Companhia, a
Reclamante afirmou, em síntese, que estaria sendo coagida a assinar o termo de posse
para o recebimento das remunerações em atraso, e que não teria aceitado ou exercido o
cargo de diretora estatutária, mas apenas o de “Diretora de Produto Interina”6.
9.
Em 02.03.2020, foram enviados os Ofícios nos 24 e 29/2020/CVM/SEP/GEA-47 a
Dirk Adamski e Alexis Bernardi, solicitando sua manifestação sobre (i) a descrição do
processo de seleção e eleição da Reclamante ao cargo de diretora estatutária da
Companhia; (ii) de que forma e em que momento teriam tomado conhecimento da recusa
da Reclamante em tomar posse; (iii) as providências que teriam adotado ao tomar
conhecimento dessa recusa; e (iv) a composição da diretoria da Companhia desde 2019.
10.
Em 12.03.2020, os referidos conselheiros protocolizaram respostas de igual teor8,
por meio das quais, em síntese, reiteraram os argumentos apresentados anteriormente por
Caroline Andreis e Marco Scabia, e acrescentaram que:
(i)
a Reclamante exercia um cargo de gerência na Companhia, e, antes de sua
eleição pelo conselho de administração, teria concordado verbalmente com a
sua nomeação ao cargo de diretora estatutária da ADH;
(ii)
teriam tomado conhecimento da recusa da Reclamante em tomar posse “em
julho de 2019 quando do atraso do salário de junho da [Reclamante] e seu
consequente descontentamento”;
(iii)
teriam “buscado acordo imediato no mês de julho e feito novo acordo ao final
de 2019”, que contemplou o pagamento de “3/5 do valor devido” e o restante
mediante “a assinatura que a [Reclamante] postergava desde maio de 2019
para que a companhia ficasse resguardada”; e
(iv)
quanto à composição da diretoria desde 2019, esta seria a seguinte:
“[T.S.S.]/Karol [Caroline Andreis] (jan-maio)” e “Karol/[Reclamante] (maio-
indeterminado)”.
III.
DO TERMO DE ACUSAÇÃO
11.
A SEP aponta que, diante da renúncia de T.S.S. ao cargo de DRI, em 17.05.2019,
a Companhia, caso não realizasse a recomposição de sua diretoria, passaria a contar com

6 Doc. SEI 0968468, fls. 40-60.
7 Doc. SEI 0968480, fls. 1-4.
8 Doc. SEI 0968480, fls. 15-22.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 4 de 9

apenas uma diretora, Caroline Andreis, então diretora-presidente. Nesse cenário, em RCA
de 22.05.2019, Caroline Andreis foi nomeada para o cargo de DRI, cumulando-o com o
de diretora-presidente, e a Reclamante foi eleita como Diretora de Produto da Companhia.
12.
No entanto, a partir de então teriam ocorrido desentendimentos entre a Reclamante
e a Companhia, sucedendo o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que se verificasse
a assinatura do termo de posse9, tornando-se a referida nomeação sem efeito, nos termos
do art. 149, caput e § 1o, da LSA10.
13.
Diante disso, concluiu terem restado configuradas duas infrações.
14.
A primeira delas consiste no suposto não cumprimento do número mínimo de 2
(dois) diretores estatutários, em desacordo com o art. 143, caput11, da LSA.
15.
A Acusação concluiu que os conselheiros Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex
Bernardi deixaram de “adotar oportunamente as providências cabíveis com vistas a
recompor o quadro da diretoria”, imputando-lhes, desse modo, responsabilidade por
infração ao art. 143, c/c art. 149, caput e § 1o, da LSA.
16.
A segunda diz respeito à eventual falha na prestação de informações acerca da
composição da diretoria da Companhia. De acordo com a Acusação, “embora a
Companhia tivesse divulgado Fato Relevante informando a nomeação, não foi divulgada
qualquer informação ao mercado a respeito do fato de que não houve posse”.
17.
Além disso, os formulários de referência (“FRE”) divulgados em 31.05.2019,
24.06.2019 e 01.11.2019, informavam que a Reclamante seria diretora da Companhia.
18.
Em observância ao art. 45 da Instrução CVM no 480/0912, a responsabilidade pela
prestação das informações periódicas exigidas pela legislação e regulamentação do

9 Conforme destacado no Termo de Acusação, “[o] ponto incontroverso é que a diretoria da Companhia
permaneceu, desde a renúncia da Sra. [T.S.S.] até a presente data, composta por uma única diretora
estatutária”.
10 “Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de
posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso. § 1o Se o termo não
for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita
pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.”.
11 “Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembléia-geral, devendo o estatuto
estabelecer: I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo permitidos; II - o modo de sua substituição;
III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição; IV - as atribuições e
poderes de cada diretor. (...)”.
12 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações
exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.”.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 5 de 9

mercado de valores mobiliários seria de Caroline Andreis, à época DRI e diretora-
presidente da Companhia.
19.
Diante disso, propôs-se a responsabilização de Caroline Andreis por violação à
obrigação prevista no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009, que determina que as
companhias abertas devem “divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e
que não induzam o investidor a erro”.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
20.
Por meio do Parecer n. 00156/2020/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU13, a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou o entendimento de
que os requisitos formais previstos nos arts. 5o e 6o da Instrução CVM no 607/2019 foram
atendidos.
21.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público
do Estado de São Paulo, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do
art. 299 do Código Penal, tendo a referida comunicação ocorrido em 05.06.202014.
V.
DEFESAS
22.
Devidamente intimados, os acusados apresentaram tempestivas defesas em dois
blocos: (i) defesa individual de Caroline Andreis15; e (ii) defesa conjunta de Marco
Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi16. Em benefício da síntese, serão primeiro
descritos os argumentos comuns a ambos os blocos de defesas e, em seguida, elencadas
as alegações próprias de cada uma delas.
V.1.
Argumentos comuns às defesas dos acusados
23.
Preliminarmente, as defesas clamam pela extinção do processo, argumentando
que, nos termos do art. 9, § 4o, da Lei no 6.385/76, a instauração de processo
administrativo sancionador pressupõe a existência de justa causa, o que não ocorreria no
caso tendo em vista se tratar de um “assunto de índole meramente privada” por
consubstanciar “uma estratégia de cobrança” da Reclamante17.
24.
Nesse sentido, alegam que “não houve qualquer lesão efetiva ao bem jurídico que
a referida norma busca proteger, seja porque de fato a [Reclamante] agiu como Diretora

13 Doc. SEI 0992755.
14 Doc. SEI 1030285.
15 Doc. SEI 1101663.
16 Doc. SEI 1101672.
17 Docs. SEI 1101663 (fl. 3) e 1101672 (fl. 3).
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 6 de 9

Estatutária, seja porque não houve prejuízo algum à Companhia e aos investidores como
um todo”18.
25.
No mérito, as defesas reiteraram que a nomeação da Reclamante ao cargo de
diretora estatutária teria cumprido todos os requisitos previstos na LSA e que a
Reclamação teria como único objetivo pressionar a Companhia ao pagamento de
remunerações em aberto.
V.2.
Defesa de Caroline Andreis
26.
A defesa argumentou que a informação divulgada pela Companhia “apenas
refletiu a realidade dos fatos”, uma vez que a Reclamante teria não apenas aceitado a sua
nomeação como exercido o cargo de diretora estatutária da Companhia19. Assim, não teria
infringido o art. 14 da Instrução CVM no 480/09.
27.
Ademais, alega que, em razão das negociações mantidas com a Reclamante após
a sua nomeação para assinatura do termo de posse, haveria uma indefinição quanto à
“posição a ser tomada” pela defendente, de modo que não se poderia exigir “a divulgação
de uma informação que ainda não estava consolidada”, tendo em vista o disposto no art.
19, caput, da Instrução CVM no 480/0920. Desse modo, a situação caracterizaria hipótese
de inexigibilidade de conduta diversa, sendo descabida a apenação da defendente.
28.
Por fim, requereu, alternativamente, a aplicação da penalidade de advertência,
tendo em vista que (i) a defendente não possui quaisquer condenações em outros
processos sancionadores perante esta autarquia; (ii) a conduta não teria gerado quaisquer
prejuízos à Reclamante, aos demais acionistas ou ao mercado, havendo, inclusive, o
incremento no valor das ações negociadas no mercado; e (iii) tampouco teria havido
qualquer benefício por parte da defendente.

18 Docs. SEI 1101663 (fl. 3) e 1101672 (fl. 3).
19 Em reforço às suas alegações, a defendente juntou, dentre outros documentos, (i) e-mail enviado pela
Reclamante, em 17.05.2019, com a sua confirmação à nomeação ao cargo de diretora estatutária da
Companhia, nos seguintes termos: “Agradeço o convite e reforço que me sinto lisonjeada com a
oportunidade. Acredito muito no produto que estamos desenvolvendo desde janeiro e tenho certeza que a
Advanced-DH está em pleno crescimento. Portanto, conte comigo no quadro diretivo estatutário: aceito o
convite com prazer. Pode fazer o comunicado para o mercado e na semana que vem assinamos o novo
contrato” (Doc. SEI 1101665 – doc. 1); e (ii) cópia do perfil da Reclamante na rede social LinkedIn, no
qual consta a seguinte informação: “Após o desenvolvimento estratégico e construção do MVP em tempo
recorde, fui convidada para o cargo de CPO da Advanced-DH. Acabei ficando apenas 3 meses na posição,
mas foi uma experiências [sic] bastante intensa e desafiadora.” (Doc. SEI 1101665 – doc. 7).
20 “Art. 19. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e
estimativas”.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 7 de 9

V.3.
Defesa conjunta de Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi
29.
Os defendentes reconhecem a ausência de formalização do termo de posse no
prazo legal, porém aduzem que a Reclamante teria aceitado a sua nomeação e exercido
de fato a posição de diretora estatutária da Companhia. Nesse sentido, os conselheiros de
administração teriam agido de boa-fé ao confiarem “que a demora na assinatura do termo
de posse seria meramente formal, e seria solucionada entre as partes, de modo que
haveria jusiticativa [sic] plausível para a assinatura extemporânea do termo de posse”,
nos termos do art. 149, §1o, da LSA21.
30.
Na visão dos defendentes, a Reclamante é quem teria dado causa ao atraso, agindo
com abuso de direito, razão pela qual não poderiam ser a eles imputadas as infrações de
que trata este PAS.
31.
Por fim, a defesa utiliza-se de idêntico argumento da acusada Caroline Andreis
quanto à dosimetria da pena, requerendo, alternativamente, a aplicação da penalidade de
advertência.
VI.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
32.
Em 28.08.2020, Caroline Andreis apresentou proposta de termo de
compromisso22, comprometendo-se (i) ao pagamento de 2 (dois) salários mínimos; (ii) à
publicação de fato relevante corrigindo a informação em relação à Reclamante sobre sua
condição de diretora estatutária da Companhia; e (iii) a “não incidir novamente no
referido artigo que fundamenta o processo sancionador”.
33.
Em 14.09.2020, os conselheiros Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi
apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso23, contemplando (i) o
pagamento de contrapartida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a
recomposição do quadro de diretores estatutários da companhia no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da celebração do termo de compromisso; e (iii) o compromisso de
“não incidir novamente no referido artigo que fundamenta o processo sancionador”.
34.
Ao analisar os aspectos legais da proposta, a PFE24 concluiu pela inexistência de
óbice legal à celebração do termo de compromisso, desde que fosse previamente

21 “Art. 149. (...) § 1o Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-
se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.”
22 Doc. SEI 1101666.
23 Doc. SEI 1101703.
24 Doc. SEI 1161808.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 8 de 9

verificado pela área técnica o “efetivo cumprimento do requisito legal previsto no art. 11,
§ 5o, I, da Lei 6.385/76, no que toca à correção da prática de atividades ou atos
considerados ilícitos”.
35.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), por sua vez, manifestou-se pela
rejeição das propostas, considerando (i) o apontamento da SEP de que não foram
corrigidas as irregularidades em tese apontadas, restando, portanto, óbice à celebração de
ajuste no caso; (ii) a inadequação do valor das propostas formuladas; e (iii) as
características que permeavam o caso concreto, notadamente “a conduta reiterada dos
acusados que ocasionou, inclusive, em 10.12.2020, a decisão da B3 de cancelamento de
listagem a partir de 29.12.2020, tendo em vista o histórico da Companhia e falta de
pagamento da anuidade de 2019”.
36.
Em 13.04.2021, o Colegiado da CVM, por unanimidade, acompanhando o parecer
do CTC, deliberou pela rejeição das propostas de Termo de Compromisso25.
VII.
MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR
37.
Em manifestação complementar apresentada em 03.02.202126, Caroline Andreis
destacou que, na eventualidade de sua condenação, os seguintes fatos novos deveriam ser
levados em consideração na dosimetria da pena:
(i)
desde sua renúncia, apresentada em 29.09.2020, não mais exerce quaisquer
funções junto à Companhia;
(ii)
não haveria mais qualquer vinculação formal entre a Reclamante e a
Companhia, tendo sido regularizada a situação que ensejou o presente
processo; e
(iii)
“atualmente cursa na Berkeley University (Califórnia/EUA) as matérias
vinculadas de ESG e Capitalismo Sustentável para obter certificado na área
de governança, mostrando seu comprometimento em evitar questões futuras
como as ocorridas no caso”.

25 Doc. SEI 1261451.
26 Doc. SEI 1191792.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Relatório – Página 9 de 9

VIII. DISTRIBUIÇÃO
38.
Em Reunião do Colegiado ocorrida em 13.04.2021 (Reg. 2131/21), fui sorteado
relator deste processo27.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

27 Doc. SEI 1238037.
Relatório PTE (1414991) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1414991)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1414991.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 22/12/2021, às 17:08, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1414992 e o código CRC A6BD98B0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1414992 and the "Código CRC" A6BD98B0.
Folha de Assinatura PTE 1414992 SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.002528/2020-02
Reg. Col. no 2131/21
Acusados:
Caroline Schiafino Andreis

Marco Scabia

Dirk Adamski

Alex de Bernardi

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por infração aos arts. 143
c/c art. 149, caput e §1o, da Lei no 6.404/1976, e ao art. 14
da Instrução CVM no 480/2009.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP em face de (i) Caroline Andreis, na
qualidade de DRI da ADH, por alegada infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009,
e de (ii) Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi, membros do conselho de
administração da Companhia, por suposta violação ao disposto no art. 143, c/c art. 149,
caput e § 1o, da LSA.
2.
O presente PAS surgiu a partir de Reclamação contra a Companhia, por meio da
qual a Reclamante denunciou a divulgação de seu nome como diretora estatutária da ADH
sem que houvesse tomado posse no referido cargo.
3.
Segundo apurado pela área técnica, Caroline Andreis foi eleita diretora de relações
com investidores na RCA de 22.05.20192, após a renúncia da ocupante do cargo,

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Doc. SEI 0968468, fls. 3-4.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 2 de 10

passando, assim, a cumular tal função com a de diretora-presidente. Na mesma ocasião,
a Reclamante foi nomeada Diretora de Produto da Companhia3.
4.
A SEP verificou, contudo, que, apesar de sua eleição, a Reclamante não assinou o
termo de posse no prazo de 30 dias previsto no art. 149, §1o, da LSA4. Nesse cenário,
concluiu terem restado configuradas duas infrações.
5.
A primeira suposta infração legal diz respeito ao não cumprimento do requisito de
composição da diretoria por, no mínimo, 2 (dois) diretores5, e se atribuiu aos conselheiros
Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi, responsabilidade por infração ao art. 143,
c/c art. 149, caput e § 1o, da LSA.
6.
A segunda refere-se a suposta falha na prestação de informações sobre a
composição da diretoria da ADH, uma vez que nos FREs divulgados em 31.05.2019,
24.06.2019 e 01.11.2019 a Reclamante constou como diretora da Companhia. Essa
acusação é dirigida a Caroline Andreis, na qualidade de DRI, a qual foi imputada
responsabilidade por violação à obrigação prevista no art. 14 da Instrução CVM no
480/2009, que determina que as companhias abertas devem “divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.
II.
PRELIMINAR
7.
Em sede preliminar, os acusados defendem que não existiria justa causa para a
instauração deste processo, pois (i) os fatos envolvidos corresponderiam a “assunto de
índole meramente privada” por consubstanciar “uma estratégia de cobrança”6 da
Reclamante e (ii) não teria havido qualquer dano ou prejuízo à Companhia ou aos
investidores.
8.
Tais argumentos, contudo, não procedem.
9.
Antes de tudo, cabe frisar que este processo cuida de apurar responsabilidades
pela divulgação de formulários de referência contendo informação inverídica e pela
inobservância de requisito legal pela administração de companhia aberta. Não é difícil
perceber que trata-se de dois temas centrais da legislação aplicável ao mercado de

3 Conforme divulgado pela Companhia no Fato Relevante de 22.05.2019.
4 Tampouco foi apresentada, pela Reclamante, justificativa para a ausência de assinatura do termo de posse,
o que poderia convalidar seu ato de nomeação caso aceito pelo Conselho de Administração.
5 O requisito estabelecido no art. 143 da lei societária se refere, naturalmente, a ocupantes de cargos
previstos no estatuto social.
6 Docs. SEI 1101663 (fl. 3) e 1101672 (fl. 3).
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 3 de 10

capitais. Assim sendo, conforme o caput do art. 11 da Lei no 6.385/767, cabe a esta CVM
fiscalizar o cumprimento daquela lei, da LSA, dos regulamentos por ela emitidos,
podendo, inclusive, aplicar penalidade aos infratores. Da mesma forma, o art. 8o, III, da
referida lei ressalta competir a esta Autarquia, dentre outras funções, a de “fiscalizar
permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, (...) bem
como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem,
e aos valores nele negociados”.
10.
Portanto, se, como alega a defesa dos conselheiros de administração, a insistência
na recusa, pela diretora eleita, da assinatura do termo de posse, consistiu em instrumento
de pressão no contexto de discussão sobre remuneração a ela devida – o que seria o
suposto “assunto de índole meramente privada” -, a divulgação ao mercado de informação
inverídica e a inobservância do número mínimo legalmente previsto para a composição
da diretoria certamente extrapolam o âmbito das relações entre a Companhia e a
Reclamante.
11.
Além disso, e em relação ao argumento das defesas segundo o qual a suposta
ausência de prejuízo esvaziaria a justa causa necessária à instauração deste processo,
observo que não se pode transplantar para o processo administrativo sancionador a lógica
de responsabilidade civil, em que se busca indenização por danos causados. A alegação
das defesas de inexistência de prejuízos não é determinante, neste caso e para efeitos
dessa esfera administrativa, embora possa ser considerada para fins da dosimetria da pena.
12.
Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.
III.
MÉRITO
II.I.
Da não observância ao número mínimo de membros da Diretoria
13.
Como relatado pela área técnica, não há controvérsia sobre o fato de que, após a
sua eleição, a Reclamante não assinou o termo de posse no prazo de 30 (trinta) dias de
que trata o art. 149, § 1o, da LSA, nem o fez posteriormente. Também está claro que, com
a cumulação dos cargos de diretora-presidente e DRI por Caroline Andreis a partir da
RCA de 22.05.2019, a segunda integrante da diretoria da ADH – necessária para o

7 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas
legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...)”.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 4 de 10

atendimento do requisito legal estabelecido no art. 143 da lei societária - seria a
Reclamante, eleita na mesma ocasião como Diretora de Produto8.
14.
Em defesa, os acusados Marco Scabia, Dirk Adamski e Alex Bernardi alegam que
a Reclamante teria não apenas aceito a nomeação como exercido o cargo de diretora da
Companhia. Nesse sentido, os conselheiros de administração aduzem que teriam agido de
boa-fé ao confiarem “que a demora na assinatura do termo de posse seria meramente
formal, e seria solucionada entre as partes, de modo que haveria jusiticativa [sic]
plausível para a assinatura extemporânea do termo de posse”, nos termos do §1o do art.
149 da LSA.
15.
De fato, compulsando os autos, constatei que, ao ser convidada a integrar a
diretoria estatutária da Companhia, previamente à sua eleição pelo conselho de
administração, a Reclamante encaminhou à DRI da ADH, em 17.05.2019, e-mail com a
confirmação de sua aceitação ao cargo e a sinalização de que fossem tomadas as
providências cabíveis, inclusive com a divulgação de fato relevante ao mercado9.
16.
Entretanto, em seguida à sua nomeação, teriam ocorrido desentendimentos com a
Companhia quanto aos termos e condições de sua contratação, que culminaram com a sua
recusa em assinar o respectivo termo de posse.
17.
Ocorre que, em nosso regime jurídico, a assinatura do termo de posse constitui
formalidade necessária à investidura no cargo de administrador10, sem a qual esta se torna

8 Embora o cargo de Diretora de Produto não constasse expressamente do Estatuto Social da Companhia,
este previa que o cargo de diretor poderia ter designação atribuída pelo Conselho de Administração
(conforme artigos 5.5, “ii”, e 5.14 do estatuto social da ADH, disponível para consulta pública no site da
CVM).
9 A mensagem eletrônica tinha o seguinte teor: “Agradeço o convite e reforço que me sinto lisonjeada com
a oportunidade. Acredito muito no produto que estamos desenvolvendo desde janeiro e tenho certeza que
a Advanced-DH está em pleno crescimento. Portanto, conte comigo no quadro diretivo estatutário: aceito
o convite com prazer. Pode fazer o comunicado para o mercado e na semana que vem assinamos o novo
contrato” (Doc. SEI 1101665 – doc. 1).
10 Nesse sentido, vale transcrever a lição de Nelson Eizirik: “Em alguns sistemas, a aceitação para o cargo
de administrador pode ser tácita ou expressa, admitindo-se, no segundo caso, a forma verbal, sem qualquer
ato formal. A aceitação de forma tácita verifica-se pelo fato de atuar o eleito de modo inequívoco como
administrador – comparecendo às reuniões do conselho, se conselheiro, ou praticando atos de gestão
ordinária, se diretor. Na Lei das S.A., repetindo o regime anterior, é necessário o ato formal e inequívoco
de aceitação por parte do eleito, que consiste na assinatura do termo de posse no livro de atas do conselho
de administração ou da diretoria, conforme o caso.” (A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 330).
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 5 de 10

ineficaz, salvo se houver justificação aceita pelo órgão para o qual tiver sido eleito,
conforme preceitua o art. 149, caput e § 1o, da LSA:
Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de atas do conselho de administração ou da
diretoria, conforme o caso.
§ 1o Se o termo não for assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta
tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para
o qual tiver sido eleito.
18.
Consoante já reconhecido por este Colegiado, a eleição “é uma declaração
unilateral de vontade da companhia” e “[o] termo de posse funciona como a aceitação
dessa declaração, que permite a formação do vínculo jurídico entre eleito e
companhia”11. Ou, dito de outro modo, se a eleição representa a escolha de determinada
pessoa para ocupar o cargo, a investidura – pela assinatura do termo de posse – confirma
a aceitação por tal pessoa dos compromissos atinentes ao cargo, previstos na lei e no
estatuto social12.
19.
Naturalmente, a exceção contida na parte final do § 1o do art. 149 com vistas a
permitir flexibilização por conta de eventual atraso pressupõe a assinatura, ainda que
tardia, do termo de posse, o que, no caso concreto, sequer ocorreu.
20.
Desse modo, entendo ter restado demonstrado que a nomeação da Reclamante à
diretoria estatutária da Companhia tornou-se sem efeito. Como consequência, a diretoria
da ADH deixou de contar com um segundo integrante13.
21.
Sobre a composição da diretoria, a redação então vigente do art. 14314 da LSA,
estabelecia um número mínimo de 2 (dois) diretores. O descumprimento dessa
determinação é objetivamente verificável, bastando, para tanto, confirmar se a quantidade

11 Processo CVM no RJ 2005/3475, Rel. Dir. Pedro Marcílio de Souza, j. em 08.08.2006. No mesmo sentido,
cf. PAS CVM no RJ2013/11699, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 02.09.2014.
12 Conforme tive a oportunidade de observar em Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2017,
p. 785 (orgs. Bulhões Pedreira e Lamy Filho).
13 De acordo com as informações constantes dos autos, Caroline Andreis permaneceu como sendo a única
integrante da diretoria até 29.09.2020, data em que renunciou aos cargos de diretora-presidente e DRI (Doc.
SEI 1191793 – Doc. 1). Verifica-se, ainda, nos documentos periódicos apresentados pela Companhia no
sistema IPE da CVM, que não houve a recomposição da diretoria desde então.
14 “Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração ou, se inexistente, pela assembleia geral, devendo o estatuto
estabelecer: (...)”.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 6 de 10

de integrantes do órgão encontra-se aquém do mínimo legal15. Desta forma, é possível
concluir pela materialidade da infração ao art. 143 da LSA por parte dos membros do
conselho de administração da Companhia, a quem compete a adoção de medidas para a
recomposição da diretoria em caso de vacância de seus integrantes, nos termos do inciso
II do art. 142 da LSA.
22.
Entretanto, o art. 143 da LSA teve sua redação recentemente alterada pela Lei
Complementar no 182, de 01.06.2021, que passou a permitir que a diretoria seja composta
por 1 (um) único diretor: “Art. 143. A Diretoria será composta por 1 (um) ou mais
membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo conselho de administração ou, se
inexistente, pela assembleia geral, e o estatuto estabelecerá: (...)”. Tratando-se de norma
superveniente mais benéfica aos acusados, deve ser aplicada ao caso, à luz do princípio
da retroatividade da lei penal mais favorável, consagrado no inciso XL do art. 5o da
Constituição Federal16, aplicável por analogia ao direito administrativo sancionador,
conforme precedentes deste Colegiado17.
23.
Por fim, ainda que os elementos demonstrem que a diretoria está acéfala desde a
renúncia de Caroline Andreis, em 29.09.2020, tal fato não foi objeto da acusação. Desse
modo, os limites da acusação não permitem, neste caso, que se condene com base em
fatos distintos daqueles postos no termo de acusação18.
II.II. Formulários de Referência
24.
A segunda imputação, que alcança apenas Caroline Andreis, na qualidade de
DRI da Companhia, se refere à falha nas informações divulgadas ao mercado relativas à
composição da diretoria, pelo fato de o nome da Reclamante ter constado como integrante
do órgão nos FREs de 31.05.2019, 24.06.2019 e 01.11.2019, malgrado a ineficácia de sua
nomeação. Em vista disso, a SEP concluiu que a acusada teria violado o disposto no art.

15 Cf., a esse respeito, exemplificativamente, o voto do então diretor Otavio Yazbek no PAS CVM no
RJ2011/13095, j. em 10.12.2013, no qual se consignou que infrações de natureza objetiva “não
corresponde[m] a uma responsabilidade objetiva (e, portanto, independente de culpa), mas diz[em] respeito
àquelas infrações cuja tipicidade se verifica ‘com facilidade a partir de dados já detidos pela CVM’.”
16 “Art. 5o. [...] XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
17 Cf. PAS CVM RJ2016/8711, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. 29.10.2019; PAS CVM
RJ2017/2225, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 28.08.2018; PAS RJ2013/5456, Rel Dir. Roberto Tadeu, j.
20.10.2015; PAS CVM 38/00, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 02.04.2003; PAS CVM 04/03,
Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 07.12.2005; e PAS 13/03, Rel. Dir. Norma Jonssen Parente,
j. 14.12.2005.
18 Conforme já me pronunciei no PAS RJ2013/11703, j. em 31/07/2018.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 7 de 10

14 da Instrução CVM no 480/2009, segundo o qual o “emissor deve divulgar informações
verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.
25.
Aqui, reitero o que acima disse sobre não ter ocorrido a investidura da Reclamante
no cargo de diretora, remetendo o leitor ao trecho correspondente deste voto para evitar
repetições desnecessárias.
26.
O regime informacional das companhias abertas é instrumento importante para
resguardar a tomada de decisão consciente dos investidores e a higidez do mercado de
capitais. No caso concreto, não há dúvidas de que a composição da administração
constitui informação não apenas mandatória19, como material, já que capaz de influir
efetivamente em uma determinada decisão de investimento.
27.
Em sua defesa, a acusada alega que, em razão das negociações mantidas com a
Reclamante após sua nomeação para assinatura do termo de posse, haveria uma
indefinição quanto à “posição a ser tomada” em termos informacionais, de modo que não
se poderia exigir “a divulgação de uma informação que ainda não estava consolidada”,
tendo em vista o disposto no art. 19, caput, da Instrução CVM no 480/0920.
28.
A meu ver, a alegação não é de todo improcedente. De fato, entendo que não seria
cabível cogitar-se de falha informacional propriamente dita no FRE apresentado em
31.05.2019, uma vez que, ocorrida a nomeação da Reclamante na RCA de 22.05.2019,
ainda estava fluindo o prazo de 30 (trinta) dias para a assinatura do termo de posse, nos
termos do art. 149, § 1o, da LSA. Assim, é razoável supor que havia ainda uma legítima
expectativa por parte da Companhia de que a indicação fosse devidamente formalizada21.
29.
Por sua vez, o mesmo não ocorre em relação aos demais FREs, cuja divulgação,
em 24.06.2019 e 01.11.2019, respectivamente, se deu após o marco final fixado na lei
para a lavratura do termo de posse, quando já havia se frustrado a investidura da
Reclamante (tampouco havendo, no caso, a assinatura tardia do termo)22. Assinala-se, a
propósito, que a lei conferiu um prazo máximo para que se realize o ato formal de

19 Conforme item 12.5 do Anexo 24 da Instrução CVM no 480/2009.
20 “Art. 19. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e
estimativas”.
21 Observo que a entrega do FRE na data em questão atendeu ao disposto no art. 24, § 1o, da Instrução CVM
no 480/2009, segundo o qual o FRE deve ser “atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da
data de encerramento do exercício social”.
22 Verifica-se, aliás, que, em desconformidade ao que preceitua o art. 24, § 3o, I, da Instrução CVM no 480,
não foi providenciada a reapresentação do FRE com a atualização da informação referente à composição
da diretoria após ter sido malograda a posse da Reclamante.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 8 de 10

empossamento, a fim de preservar os múltiplos interesses – da companhia, do nomeado
e dos acionistas – que lhe são inerentes23.
30.
Assim, penso não haver dúvidas quanto a que a indicação do nome da Reclamante
como integrante da administração nesses documentos estava incorreta24. Noto que a
infração aqui analisada também é verificável objetivamente, estando devidamente
comprovada nos autos.
31.
Discordo, também, do argumento de que a falha informacional em questão não
teria causado qualquer prejuízo. Conforme jurisprudência deste Colegiado, “o dano é
inerente à má prestação de informações pelas companhias abertas, pois isso compromete
a confiabilidade e a integridade do conjunto de dados relativos a essas companhias, que
são dados de interesse público”25.
32.
Se não é quantificável, em termos financeiros, o prejuízo suportado por
determinada parte em razão da falha informacional sob discussão, por outro lado é certo
que, em alguma medida, cada informação incorreta ou incompleta que um emissor de
valores mobiliários divulga, seja ativamente, seja por omissão ou atraso, compromete a
confiabilidade do mercado de capitais. E a proteção da qualidade das informações
disponíveis no mercado de capitais brasileiro está no centro do mandato legal desta CVM.
33.
Sublinhe-se que, nos termos do art. 45 da Instrução CVM no 480, a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações informacionais exigidas pela

23 Destaco aqui, mais uma vez, trecho do voto do então diretor Pedro Marcílio de Souza no Processo CVM
no RJ 2005/3475, j. em 08.08.2006: “04. Tendo em vista esse sistema de nomeação, é natural que se
estabeleça um prazo máximo para que o eleito aceite assumir o cargo para o qual foi nomeado. Com isso,
todos os interesses são adequadamente resguardados: (i) o da companhia, que pretende ver seus órgãos
sociais em funcionamento, mediante preenchimento dos cargos existentes, para não prejudicar o
andamento de seus negócios sociais, (ii) o do nomeado, que possui um prazo para analisar a nomeação e
tomar a decisão de exercê-lo, (iii) o dos acionistas que elegeram o nomeado (ou o dos conselheiros que
elegeram o diretor), que continuam com o direito de o seu nomeado preencher o cargo, enquanto toma a
decisão, e (iv) o da coletividade dos acionistas, que não se sujeitam à eventual desídia do nomeado em
exercer suas funções, podendo realizar nova eleição após esse prazo máximo. 05. Não é estranho, portanto,
que a Lei 6.404/76 tenha estabelecido um prazo máximo para a celebração do termo de posse dos
administradores (30 dias, conforme art. 149, §1° da Lei 6.404/76).”.
24 Situação que se manteve inalterada até a última divulgação do FRE no sistema IPE, em 02.07.2020.
25 PAS CVM no RJ 2008/4871, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em 10.03.2009.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 9 de 10

legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários recai, precipuamente,
sobre o DRI. No caso da ADH, esse cargo era ocupado pela acusada Caroline Andreis26.
34.
Ressalvo, por fim, que não está sendo analisada, no presente voto, por ausência
de acusação nesse sentido, a não divulgação de fato relevante acerca da ausência de
investidura da Reclamante no cargo para o qual foi nomeada. A Acusação limitou-se a
levantar dúvidas sobre esse aspecto, ao consignar que, “embora a Companhia tivesse
divulgado Fato Relevante informando a nomeação, não foi divulgada qualquer
informação ao mercado a respeito do fato de que não houve posse”, sem que essa possível
infração figurasse no termo de acusação formulado pela SEP, razão pela qual seu exame
não integra este processo27.
35.
Por todo o exposto, concordo com a conclusão da SEP no sentido de que a acusada
descumpriu o art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.
IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
36.
Para fins de dosimetria da pena, noto que as condutas foram praticadas após a
edição da Lei no 13.506, de 13.11.2017.
37.
Relativamente aos acusados Marco Scabia, Alex de Bernardi e Dirk Adamski,
conselheiros de administração da Companhia, novamente ressalto que, com o advento da
Lei Complementar no 182, de 01.06.2021, alterou-se o art. 143 da LSA para permitir que
a diretoria seja composta por 1 (um) único diretor, configurando norma posterior mais
benéfica àquela vigente à época dos fatos, o que enseja a extinção da punibilidade com
base no princípio constitucional da retroatividade benigna.
38.
No que se refere à infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009, observo que
a referida infração consta do Grupo II do Anexo A da Resolução CVM no 45/2021, cuja
penalidade máxima foi estipulada em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
39.
No entanto, creio que não se justifica a aplicação da pena máxima, embora a
infração tenha alto grau de reprovabilidade, já que a divulgação de informações incorretas
compromete a confiabilidade do mercado de capitais. Assim, fixo a pena-base de Caroline

26 Registre-se que o fato de a acusada ter renunciado aos cargos de DRI e diretora-presidente da Companhia
em 29.09.2020 (Doc. SEI 1191793), mais de um ano após os eventos aqui narrados, não tem o condão de
eximi-la de sua responsabilidade.
27 Nesse sentido, por exemplo, decisões proferidas pelo Colegiado da CVM no âmbito do (i) PAS CVM no
SP2011/302 e 2011/303, julgados em 24.06.2014; (ii) PAS CVM no RJ2013/6635, julgado em 26.05.2015;
(iii) PAS CVM no RJ2015/12595, julgado em 13.12.2016; e (iv) PAS CVM no 19957.007486/2018-73,
julgado em 11.05.2021.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002528/2020-02
Voto – Página 10 de 10

Andreis em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/2009, tendo em vista a falha informacional nos FREs de
24.06.2019 e 01.11.2019.
40.
Considerarei, como circunstância atenuante, nos termos do art. 66, II, da
Resolução CVM no 45/2021, seus bons antecedentes, de modo a reduzir, em 15%, o valor
da pena-base a ser aplicada28.
41.
Diante do exposto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, e com fundamento no art. 11, incisos I e II, da Lei no 6.385/1976, com a
redação dada pela Lei 13.506/2017, voto:
(i)
pela absolvição de Marco Scabia, Alex de Bernardi e Dirk Adamski,
membros do conselho de administração da Companhia, da acusação de
infração ao disposto no art. 143, c/c art. 149, caput e § 1o, da LSA; e
(ii)
pela condenação de Caroline Schiafino Andreis, na qualidade de DRI da
Companhia, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 127.500,00
(cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), em linha com precedentes
julgados pelo Colegiado da CVM29, por infração ao art. 14 da Instrução
CVM no 480/2009, tendo em vista a falha informacional nos FREs de
24.06.2019 e 01.11.2019.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

28 Cf. PAS CVM no 19957.007552/2016-43, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 29.09.2020 e PAS CVM no
19957.009878/2019-58, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 02.02.2021.
29 V., por ex., PAS 19957.009835/2017-19, de minha relatoria, j. em 24.09.2019; PAS 19957.007923/2016-
97, Rel. Dir. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 30.07.2019; PAS 19957.001246/2017-84, Rel. Dir.
Henrique Machado, j. em 13.03.2018; PAS RJ2017/17, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 19.06.2018; PAS
RJ2013/9463, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 22.07.2014.
Voto PTE (1414993) SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1414993)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1414993.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 22/12/2021, às 17:08, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1414994 e o código CRC 5A6B5334.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1414994 and the "Código CRC" 5A6B5334.
Folha de Assinatura PTE 1414994 SEI 19957.002528/2020-02 / pg. 23